Tribunal: STF
Processo: RE 472876
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. 1) ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO ACÓRDÃO MANTIDO PELA 
   DECISÃO AGRAVADA: QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2)
   INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.